Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-41.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015483-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), BENEDITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 429.882.761-53 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO FINAL PELO VENCIDO - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais” (STJ, REsp 1558185/RJ).

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1015483-41.2021.8.11.0000

Agravante:
Seguradora Líder

Agravada:
Benedita Sebastiana de Oliveira de Alencar

Processo na origem nº 1004601-83.2020.8.11.0055

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará Da Serra

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Seguradora Líder
contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Benedita Sebastiana de Oliveira de Alencar
(Proc. nº 1004601-83.2020.8.11.0055), determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.480,00, a serem pagos pelo vencido da demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, pela Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.

Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam pagos pela parte autora ou pelo Estado. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários.

Liminar
indeferida (Id. 99946486).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 103272475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1015483-41.2021.8.11.0000

Agravante:
Seguradora Líder

Agravada:
Benedita Sebastiana de Oliveira de Alencar

Processo na origem nº 1004601-83.2020.8.11.0055

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará Da Serra

VOTO

Agravo interposto por
Seguradora Líder
contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Benedita Sebastiana de Oliveira de Alencar
(Proc. nº 1004601-83.2020.8.11.0055), determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.480,00, a serem pagos pelo vencido da demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, pela Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo vencido ao final da demanda.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No entanto, verifica-se que é caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

A distribuição dinâmica da carga probatória importa em um deslocamento do ônus probatório, segundo forem as circunstâncias do caso, para recair sobre aquele sujeito processual que se encontra em melhores condições de produzi-la, para além de seu posicionamento como autor ou réu, ou de se tratarem de fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos.

Portanto, entende-se que o objetivo da doutrina dinâmica é fazer uma melhor distribuição do ônus, para que se adeque à situação posta em juízo. Dessa forma, caso não seja satisfatória para determinado processo a solução fornecida pela regra genérica da lei, existe a possibilidade de uma adequação do ônus probatório àquela situação específica, de modo a determinar a produção da prova pela parte que melhor puder realiza-la.

Na hipótese, verifica-se que a prova foi requerida por ambas as partes (Id. 99594461 - Pág. 13 e Id. 99594461 - Pág. 34), e o i. juízo
a quo
determinou que o pagamento seja realizado ao final do processo, pela parte vencida.

Verifica-se que o entendimento está em consonância com o princípio da sucumbência e com o artigo 82, §2º, do CPC, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. "É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.".(REsp 1558185/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).
2. No presente caso, quanto ao pagamento das custas processuais e honorários periciais, a Corte de origem entendeu nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a despesa decorrente de produção de prova pericial deve ser paga pelo sucumbente. Precedentes. 3. Agravo interno. não provido. (AgInt no AREsp 1228384/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E ORDENA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM PAGOS AO FINAL PELA PARTE VENCIDA – AGRAVO QUE DISCUTE INEXISTENTE ORDEM DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS – FALTA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 2. “
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência” (AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)”.
(N.U 1015021-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – 50% PARA CADA LITIGANTE - ADIANTAMENTO DETERMINADO À RÉ – PAGAMENTO DA OUTRA METADE PELO VENCIDO - ORDEM COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, §2º, DO CPC - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais. (STJ, REsp 1558185/RJ).
(...)” (TJMT, AI 1015487-78.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27.08.2021).

Ademais, a prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a extensão das lesões observadas pela segurada, bem como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, porquanto se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Por outro lado, com relação ao pedido de redução do valor de honorários periciais, nota-se que o valor fixado pelo juízo singular (R$ 1.480,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos de seguro obrigatório. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021